Tribunal: TJES
Processo: 5000318-98.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Matrícula
Data de julgamento: 2020-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000318-98.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRUNO ARAUJO SIQUEIRA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000318-98.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: BRUNO ARAUJO SIQUEIRA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

BRUNO ARAUJO SIQUEIRA

agrava da decisão de fls. 64/65 dos autos de origem (copiada no documento 399452), proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que indeferiu o pedido formulado pelo agravante nos autos do mandado de segurança nº 0036917-83.2019.8.08.0024, impetrado em face de suposto ato coator praticado pelo
TENENTE-CORONEL PRESIDENTE DA COMISSÃO ELABORADORA DOS PROCESSOS SELETIVOS INTERNOS (CEPSI) DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões recursais, pleiteia a reforma do
decisum
às alegações de que
(1)
a decisão é nula por carência de fundamentação, já que não se manifestou sobre todos os argumentos expendidos pelo agravante na inicial de seu mandado de segurança e de que
(2)
é irregular a reconsideração,
ex officio
, do indeferimento da inscrição de 21 (vinte e um) militares no Curso de Habilitação de Sargentos de 2019.

Defendeu, com base em tais premissas, a necessidade de concessão da antecipação da tutela recursal para que lhe seja
assegurada “
a matrícula, a participação no curso, a realização das provas, a promoção e o regular andamento na carreira em referência ao CHS/2019
” ou no próximo CHS a ser realizado pelo CBMEES.

No evento
402829, o em. Des. Substituto Helimar Pinto
indeferiu o pedido liminar recursal porque entendeu não demonstrado o requisito da probabilidade de sucesso do recurso.

Resposta recursal no evento 459636 pelo desprovimento do recurso.

Em seguida, o agravante pleiteou (documento nº 465850) o julgamento presencial do agravo de instrumento, dada a apresentação de resposta pelo agravado, o que restou por mim indeferido ante a impossibilidade de julgamento presencial durante a vigência do plantão extraordinário (atos normativos 64 e 68/2020).

Entretanto, considerando a possibilidade de julgamento colegiado em sessão realizada por videoconferência e diante do interesse do agravante, dou prosseguimento ao procedimento para fins de julgamento deste recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 27 de maio de 2020.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Processo Agravo de Instrumento 5000318-98.2020.8.08.0000

Acompanho o Eminente Relator.

Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000318-98.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: BRUNO ARAUJO SIQUEIRA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso nesta parte e passo ao seu julgamento como segue.

Após a prolação da decisão constante do evento
402829,
por meio da qual o

em. Des. Substituto Helimar Pinto indeferiu o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante em decisão a cujo fundamento adiro, não foram acrescentadas aos autos novas informações capazes de alterar o entendimento quanto à não demonstração dos requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada, que bem demonstrou a necessidade de manutenção da decisão agravada.

Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado pelo agravante
BRUNO ARAUJO SIQUEIRA
contra a decisão, proferida pelo
TENENTE-CORONEL PRESIDENTE DA COMISSÃO ELABORADORA DOS PROCESSOS SELETIVOS INTERNOS (CEPSI) DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, de reconsideração,
ex officio
, do indeferimento da inscrição de 21 (vinte e um) militares no Curso de Habilitação de Sargentos de 2019.

A decisão recorrida indeferiu o pedido liminar formulado, pelos seguintes fundamentos:

Dito isso, entendo, em sede de cognição sumária, que o impetrante não possui direito a liminar pretendida, vez que ausentes os requisitos legais do artigo 1º, da Lei nº 12.016/09, especificamente, a prova pré-constituída do direito alegado.

Colhe-se dos autos que através da Diretriz de Instrução nº 001/2019, foi estabelecido os critérios para seleção de candidatos para o curso de habilitação de sargento – CHS, do Quadro de Praças Combatentes Bombeiro Militar deste Estado.

Consta na referida Diretriz de Instrução, os requisitos necessários para a inscrição no CHS/2019, dentre eles, se encontrar com a inspeção de saúde em dia para fins de promoção.

Verifica-se dos autos que alguns militares que tiveram a inscrição indeferida à época, interpuseram recurso administrativo, conforme previsão constante no item 6 da citada Diretriz de Instrução, tendo obtido êxito com o deferimento do mesmo.

Outros militares, tiveram suas inscrições reconsideradas
ex officio
, o que é perfeitamente possível, vez que a Administração Pública pode rever seus atos dos quais decorrem efeitos favoráveis aos administrados, salvo comprovada a má-fé, o que não é o caso sob análise.

Portanto, em que pese os argumentos expendidos, neste momento, não se constata qualquer ato ilegal ou arbitrário proferido pela autoridade coatora.

Ressalta-se, que a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo, tão somente, nas hipóteses de comprovada ofensa aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, além da observância ao contraditório e à ampla defesa, sob pena de invasão à competência reservada.

Diante do acima exposto, vislumbrando ausentes os requisitos legais estampados no artigo 1º, da Lei nº 12.016/09, referente a prova pré-constituída do direito alegado,
INDEFIRO
o pedido liminar postulado.

Irresignado, o agravante pleiteia a reforma do
decisum
às alegações de que
(1)
a decisão é nula por carência de fundamentação, já que não se manifestou sobre todos os argumentos expendidos pelo agravante na inicial de seu mandado de segurança e de que
(2)
é irregular a reconsideração,
ex officio
, do indeferimento da inscrição de 21 (vinte e um) militares no curso de formação de sargentos de 2019.

Assim como o em. Des. Substituto Helimar Pinto o fez quando da apreciação do pedido liminar, rechaço, de plano, a alegação de que a decisão recorrida é nula, porque não demonstrada qualquer violação ao art. 489, §1º do CPC.

Na verdade, a decisão recorrida partiu dos pressupostos de que
(1)
“
a Administração Pública pode rever seus atos dos quais decorrem efeitos favoráveis aos administrados, salvo comprovada a má-fé, o que não é o caso sob análise
” e de que
(2) “
a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo, tão somente, nas hipóteses de comprovada ofensa aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, além da observância ao contraditório e à ampla defesa, sob pena de invasão à competência reservada”.

Reafirmo que, postas estas premissas, ou seja, de que a Administração pode rever seus atos e de que o Poder Judiciário não pode intervir nos mérito de tais atos a não ser em casos de inobservância da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade,
a decisão recorrida assentou que não cabia a revisão judicial do ato administrativo impugnado pelo ora agravante
,
de modo que não se fazia necessário – ou melhor, se mostrava até mesmo impertinente – adentrar aos questionamentos levantados na inicial do mandado de segurança, todos direcionados ao mérito do ato administrativo praticado pela autoridade coatora
.

Assim, ao proceder às afirmações constantes da fundamentação do
decisum
recorrido, o juízo
a quo
rechaçou todos os argumentos do ora agravante, sem que fosse necessário se referir especificamente, a eles, atendendo à orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto à aplicação do art. 489, §1º, do CPC,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. VOLVO / VOLCAM. APELAÇÃO. JULGAMENTO. QUESTÕES PERTINENTES E RELEVANTES, CAPAZES DE INFIRMAR AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS, NÃO ENFRENTADAS PELO TRIBUNAL A QUO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/15.

(...) 6. Conquanto o julgador não esteja obrigado a rebater, com minúcias, cada um dos argumentos deduzidos pelas partes, o Código de Processo Civil de 2015, exaltando os princípios da cooperação e do contraditório,
lhe impõe o dever de enfrentar todas as questões capazes de, por si sós e em tese, infirmar as conclusões alcançadas acerca dos pedidos formulados pelas partes,
sob pena de se reputar não fundamentada a decisão proferida (art. 489, § 1º, IV). (...)

RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1819062/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 13/02/2020)

Ultrapassada tal
quaestio
, também não vejo razão para acolhimento das demais razões recursais.

Com efeito, assim como o juízo
a quo
e o em. Des. Substituto Helimar Pinto
, entendo que, ao reconsiderar a inadmissão dos candidatos ao curso de formação de sargento, a autoridade coatora nada mais fez do que aplicar o verbete nº 473 da súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Ademais, a apreciação judicial ressalvada pelo verbete sumular somente é autorizada em caso de prática de ato administrativo ilegal ou abusivo, como se infere do seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 29.10.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS DO ART. 19 DO ADCT. NULIDADE DO ATO DE DEMISSÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ILEGALIDADE. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Nos termos da orientação firmada no STF, o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade. 2 (...) (RE 1147283 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 05/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-261 DIVULG 28-11-2019 PUBLIC 29-11-2019)

In casu
, não se vislumbra ilegalidade ou abuso da administração, entendimento que não foi alterado nem mesmo após submissão do pedido recursal ao contraditório, muito pelo contrário. A resposta recursal foi bastante elucidativa quanto aos fundamentos fáticos e jurídicos da decisão tomada pela Administração.

Segundo a resposta recursal, vários foram os fundamentos da autoridade coatora para reconsiderar a inadmissão dos candidatos e todos indicam que os candidatos até então eliminados não preencheram o requisito da apresentação da inspeção médica por culpa da ineficiência da estrutura geral da Corporação – e não só do Hospital da Polícia Militar -, que não se adequou à regra de transição prevista no art. 71 da LC 911/2019 para fins de apuração dos requisitos necessários ao candidato ao cargo de sargento do CBMES.

Entendimento contrário – ou seja, de que o indeferimento da inscrição de 21 (vinte e um) candidatos não estava fundado no equívoco da Administração, mas sim em equívoco praticado pelos próprios candidatos – deveria ter sido devidamente comprovado pela parte interessada, o que não vislumbrei
in casu
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000318-98.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: BRUNO ARAUJO SIQUEIRA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA – CHS 2019 – RECONSIDERAÇÃO DE INDEFERIMENTO DE 21 CANDIDATOS – NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 473 DO STF – ABUSO OU ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Ao fundamentar o
decisum
recorrido, o juízo
a quo
rechaçou todos os argumentos do ora agravante, sem que fosse necessário se referir especificamente, a eles, atendendo à orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto à aplicação do art. 489, §1º, do CPC
(REsp 1819062/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 13/02/2020).

2. Ao reconsiderar a inadmissão dos candidatos ao curso de formação de sargento (CHS 2019), a autoridade coatora nada mais fez do que aplicar o verbete nº 473 da súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “
a
administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial
”, sendo que
a apreciação judicial ressalvada pelo verbete sumular somente é autorizada em caso de prática de ato administrativo ilegal ou abusivo, o que não restou demonstrado nestes autos, já que a Administração demonstrou que vários foram os fundamentos da autoridade coatora para reconsiderar a inadmissão dos candidatos e todos indicam que os candidatos até então eliminados não preencheram o requisito da apresentação da inspeção médica por culpa da ineficiência da estrutura geral da Corporação – e não só do Hospital da Polícia Militar -, que não se adequou à regra de transição prevista no art. 71 da LC 911/2019 para fins de apuração dos requisitos necessários ao candidato ao cargo de sargento do CBMES.

3.

Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.